Tribunal: TJES
Processo: 5001089-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001089-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R. D. S. Z.
AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001089-42.2021.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/10/2021

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Em virtude do meu impedimento, transfiro a presidência para o Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminentes Pares, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, acompanho o eminente Relator.

*

*

*

cmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001089-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R. D. S. Z.

Advogados do(a) AGRAVANTE: VIRGINIA BELCAVELLO ALBERTI - ES24158-A, BRENNO GADIOLI MILANEZ - ES21865-A, ADILLA QUINQUIM SOSSAI - ES22494-A, PAULO SZABLACK DE SOUZA - ES22325-A
AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0002732-40.2020.8.08.0038, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 1038940).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a probabilidade do direito e o perigo de dano restam devidamente comprovados.

Pelo laudo médico anexado no ID 1037668, resta caracterizada a necessidade da agravante de se submeter ao procedimento cirúrgico denominado mamoplastia redutora, eis que portadora de hipertrofia mamária, que lhe causa intensas dores e problemas na coluna.

Ademais, "
Não é demais lembrar que, muito embora o procedimento requisitado não esteja expressamente listado no contrato estabelecido entre as partes, da mesma força não há vedação expressa a sua realização.
" (TJES, Classe: Apelação, 038100042696, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2014, Data da Publicação no Diário: 04/06/2014).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada e
DEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, bem como
CONFIRMAR
o efeito ativo concedido no ID 1038940.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JANETE VARGAS SIMÕES (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL E SATISFATIVA. MAMOPLASTIA REDUTORA. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM REALIZAR A CIRURGIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Pelo laudo médico anexado no ID 1037668, resta caracterizada a necessidade da agravante de se submeter ao procedimento cirúrgico denominado mamoplastia redutora, eis que portadora de hipertrofia mamária, que lhe causa intensas dores e problemas na coluna. 3. Ademais, "Não é demais lembrar que, muito embora o procedimento requisitado não esteja expressamente listado no contrato estabelecido entre as partes, da mesma força não há vedação expressa a sua realização." (TJES, Classe: Apelação, 038100042696, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2014, Data da Publicação no Diário: 04/06/2014).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.